Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO DE HABEAS CORPUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE RISCO OU IMINÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE. AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA A CONFERIR CELERIDADE AO ANDAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
As cortes superiores firmaram posicionamento no sentido de que deve haver razoabilidade na utilização do habeas corpus manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica. Na hipótese, a matéria debatida desafia a interposição de recurso de agravo em execução, que, aliás, já foi interposto.
De outro lado, a ação constitucional não se presta a acelerar ou determinar um ou outro andamento no processo originário, muito menos quando o impulsionamento depende de outros fatores que demandam revolvimento das peculiaridades fáticas.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013247-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (AGRAVANTE), 3a Vara Criminal de Sinop - MT (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O

PROCESSO
DE HABEAS
CORPUS
POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
INEXISTÊNCIA DE RISCO OU IMINÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE
.
AÇÃO
CONSTITUCIONAL

QUE N
ÃO
PODE SER MANEJADA COMO

SUCEDÂNEO RECURSAL
–
HABEAS CORPUS

NÃO SE PRESTA A CONFERIR CELERIDADE AO ANDAMENTO DO
PROCESSO
ORIGINÁRIO
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.
RECURSO DESPROVIDO.

As
c
ortes
s
uperiores firmaram posicionamento no sentido de que deve haver razoabilidade na utilização do
habeas corpus
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica. Na
hipótese
, a matéria debatida desafia
a interposição de recurso de agravo em execução,
que, aliás,
já foi interposto.

De outro lado,
a ação constitucional
não se presta a acelerar ou determinar um ou outro andamento no processo originário, muito menos quando o impulsionamento depende de outros fatores que demandam revolvimento das peculiaridades fáticas
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo interno interposto
por

Paulo Jones da Cruz Flores
, contra a decisão monocrática prolatada por este magistrado, que extinguiu monocraticamente
o processo de

H
abeas
C
orpus
n.
1013247-48.2023.8.11.0000
, em razão da inadequação da via eleita.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
173227683
,
reitera os argumentos lançados na exordial d
a

ação constitucional
, aduzindo que o “
paciente aviou o competente agravo em execução penal, todavia, este dormita na vara de origem a mais de 7 (sete) meses, circunstância que, indiscutivelmente, recomenda a utilização de um meio mais expedito, no caso, o habeas corpus
”.

Sustenta que “
concessão da ordem, terá reflexo, imediatamente, na liberdade de locomoção do paciente, uma vez que, ainda que a decisão seja reformada parcialmente, será possível a progressão do regime semiaberto (monitorado) para o regime aberto. Desse modo, a concessão da ordem, mais que recomendada, é um direito subjetivo do paciente
”.

Forte nas razões acima consignadas

postula “
O conhecimento e provimento ao presente recurso, com a concessão da ordem para reformar a decisão recorrida, concedendo-se o indulto aos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro, bem como estabelecer e declarar que o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo pode ocorrer após a data de 25 de dezembro de 2017, determinando que o juízo das execuções analise os demais critérios legais;

b) Sucessivamente, em razão de não haver condenação em segunda instância do crime impeditivo e pelo fato de que a condenação pelo furto qualificado já estava transitada em julgado, a concessão do indulto, ao menos, em relação ao crime de furto qualificado.

O agravado, nas contrarrazões constantes no ID 141216657, pugna pelo desprovimento deste
recurso
, mantendo-se a decisão reprochada, destacando ser inviável que o
habeas corpus
seja utilizado em substituição a
o
recurso próprio
, tampouco a sua utilização para conferir celeridade ao andamento do processo
originário.

É o relatório.

Em pauta para julgamento, na forma do art. 92, § 11,
b
, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

É
imperioso anotar
, primeiramente,
que, malgrado o alargamento das hipóteses de
exame

da ação de

habeas corpus
, a ponto de permitir a veiculação de temáticas originariamente não compreendidas, de maneira direta e indireta, no contexto do direito à liberdade de locomoção, os
t
ribunais
s
uperiores vêm reduzindo a cognoscibilidade dess
a

actio
, visando evitar sua vulgarização, preservando-se sua funcionalidade e não obstruindo a coerência lógica que permeia a sistemática recursal vigente.

Isso porque é
cediço que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das
c
ortes
s
uperiores que deve ser empregad
a
de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder
, tal como entendeu o
Supremo Tribunal Federal
no aresto abaixo ementado:

O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
.
(HC 182387
AgR
, Relator(a):
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29
.
05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
151 DIVULG

17
.
06
.
2020PUBLIC
18
.
06
.
2020)
Destacamos

Sendo a
ssim,
é imperativo que dê
cumprimento a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se restringir o cabimento do
habeas corpus
às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, vedando, por conseguinte, a utilização
dessa ação
constitucional
como sucedâneo do recurso cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Aliás, sobre o tema, eis o entendimento dos
t
ribunais
s
uperiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. 1.
Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei
.

[...]

(STF, HC 120027, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 24
.
11
.
2015
e
publicado em 18
.
02
.
2016)

Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRANCAMENTO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. FUNDADAS RAZÕES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.
[...]
. (
STJ - HC: 649768 SP 2021/0065645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
d
ata de
j
ulgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
14
.
06
.
2021)
Destacamos

Aplicando essa mesma linha intelectiva no âmbito deste Tribunal
de Justiça
, tem-se que também
deve
haver razoabilidade na utilização do
habeas corpus
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas aos casos de evidente teratologia jurídica
.

No caso destes autos, verifica-se da prova pré-constituída que
o agravante impetrou

o
habeas corpus

de origem

com o objetivo de
“
conceder o indulto dos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro; e, sucessivamente, para que seja declarado que o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo pode ocorrer após a publicação do Decreto n. 9.246/2017
”.

Logo,
é nítido que a ação
constitucional
foi impetrada como sucedâneo recursal. E,
a despeito dos
argumentos vertidos na inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua do agravante é alcançar o resultado pretendido no recurso de agravo em execução já manejado (PEP n. 0001799-26.2018.8.11.0015) de maneira mais rápida que a via ordinária
, violando o princípio da
unirrecorribilidade
. E, por isso, essa atitude deve ser rechaçada.

Aliás, acerca do tema, a Edição n. 36 –
Habeas Corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item
1, dispõe da seguinte maneira:

1)
“
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista
da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
”

Destacamos

De outro lado,
a
cerca da tese do excesso de prazo para o processamento do recurso de agravo em execução interposto na comarca de origem, observa-se que o agravado apresentou contrarrazões no dia 22 de novembro de 2022 e a autoridade judiciária de primeiro grau apresentou juízo de retratação negativo em 5 de abril de 2023,
quando
determinou a remessa dos autos a esta Corte de Justiça (ID 171263183
,
PEP n. 0001799-26.2018.8.11.0015 – SEEU movimento 261.1).

Nesse contexto não se vislumbra a propalada desídia do
juízo
acoimado de coator.

De outro
viés
, é importante
frisar
que ação constitucional de habeas corpus não se presta a conferir celeridade ao andamento de processos em primeiro grau, tal como pretende o impetrante
, tal como entendeu
este Tribunal de Justiça
no acórdão a seguir resumido:

HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL E DESACATO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET PARA EVENTUAL PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SOB O VIÉS DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA A CONFERIR CELERIDADE AO ANDAMENTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO NO STATUS LIBERTATIS DA PACIENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

A ação de habeas corpus visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não a acelerar ou determinar um ou outro andamento no processo originário, muito menos quando o impulsionamento depende de outros fatores que demandam revolvimento das peculiaridades fáticas
.

Habeas Corpus extinto sem exame do mérito, por falta de interesse de agir [inadequação da via eleita].

(N.U 1009519-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
05
.
2023)

Ademais,
no que tange a
suposta desídia da autoridade judiciária de primeiro grau em remeter os autos do recurso de agravo em execução
a
este Tribunal de Justiça
, para a situação narrada, existem meios
adequados
para tal finalidade, bem como recurso judicial específico, qual seja, a carta testemunhável.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o assunto, adotou o seguinte posicionamento:

CRIMINAL. RHC. CRIME CONTRA O CONSUMIDOR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ÓBICE AO SEGUIMENTO. CARTA TESTEMUNHÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista o disposto nos artigos 639 a 646 do Código de Processo Penal, a respeito da carta testemunhável, o habeas corpus não é o instrumento adequado para forçar o processamento de recurso
.

Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e da jurisprudência dominante - como se verifica no presente caso.

O fato de se encontrar, o réu, foragido da justiça, pois se encontra em lugar e incerto e não sabido, ausentando-se do país e mudando de endereço sem autorização do juízo, revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF.

Recurso desprovido.
(
RHC n. 19.867/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 12.9.2006 e publicado no DJ de 9.10.2006, p. 316.)

Posto isso, considerando que o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção capaz de modificar o posicionamento adotado por este magistrado na decisão reprochada,
nego provimento
ao
presente
agravo interno deduzido por
Paulo Jones da Cruz Flores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023